Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735333-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BERNARDO ORZIL CANCADO DE AMORIM, CLAUDNER LUIS DA COSTA, DANUZIA GUTIERREZ DA SILVA SOARES, DENISE SA BOTELHO, DIANE BARRETOS CAVALCANTE, ELIANE MARIA DUARTE DE SOUSA, ELMARIA MENEZES DE ASSIS, EVA FERRAZ FONTES, FABIOLA SONEGHET BAIOCCO BORGES, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora